Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-19.2024.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000699-19.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA PAULA SILVEIRA DA SILVA - CPF: 023.151.961-32 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1000699-19.2024.8.11.0044.

EMBARGANTE:
ANA PAULA SILVEIRA DA SILVA.

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta por consumidora, mantendo sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da suposta abusividade dos juros remuneratórios, da legalidade da capitalização dos juros e da venda casada de seguros; e (ii) se é cabível o prequestionamento expresso de dispositivos legais e súmulas para fins de viabilização de recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada as alegações de abusividade da taxa de juros, concluindo que os percentuais pactuados não ultrapassaram a média de mercado, em conformidade com a Súmula nº 382/STJ.

4. Reconheceu-se a legalidade da capitalização dos juros, ante pactuação expressa entre as partes, em consonância com a Súmula nº 541/STJ e a jurisprudência consolidada no REsp 973.827/RS.

5. Quanto à alegada venda casada, restou consignado que a contratação do seguro foi formalizada em documento autônomo, sem prova de compulsoriedade, afastando a prática abusiva prevista no art. 39, I, do CDC.

6. Ausente qualquer vício de omissão ou contradição, concluiu-se que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos ou mencionar expressamente cada dispositivo legal, bastando o enfrentamento das questões centrais.

7. Inexistindo omissão, inexiste obrigatoriedade de prequestionamento explícito, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que analisa adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. A rejeição dos embargos de declaração inviabiliza o prequestionamento quando não presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1000699-19.2024.8.11.0044.

EMBARGANTE:
ANA PAULA SILVEIRA DA SILVA.

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANA PAULA SILVEIRA DA SILVA
contra o
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que, à unanimidade,
negou provimento à apelação interposta
, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Consignação em Pagamento
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.

A embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em
omissão e contradição
, por não ter apreciado argumentos centrais suscitados no recurso de apelação, notadamente quanto à análise da
abusividade na cobrança de juros remuneratórios
,
capitalização de juros
, e à alegação de
venda casada em decorrência da imposição de seguros e tarifas acessórias
.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada deixou de se pronunciar sobre os fundamentos trazidos com base nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
, especialmente o
REsp 1.061.530/RS
, que trata da revisão das cláusulas de contratos bancários, e o
REsp 1.821.182/RS
, que fixa diretrizes para a configuração da abusividade em contratos bancários com base em peculiaridades do caso concreto.

A embargante pleiteia o acolhimento dos embargos para: (i) suprir as omissões e contradições apontadas; (ii) prequestionar expressamente as súmulas e os dispositivos legais invocados (Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF), com vistas ao acesso às instâncias superiores.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Versam os presentes embargos de declaração sobre alegada
omissão e contradição
no acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto por ANA PAULA SILVEIRA DA SILVA
, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento cumulada com Pedido de Consignação em Pagamento.

Sustenta a embargante que o v. acórdão deixou de apreciar fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente no que se refere à
suposta abusividade dos juros remuneratórios
, à
ilegalidade da capitalização de juros
e à
ocorrência de venda casada na contratação de seguros acessórios
, assim como a
inexistência de elementos concretos que justificassem os encargos cobrados pela instituição financeira
.

Aduz, ainda, a necessidade de
prequestionamento expresso
de diversos dispositivos legais e entendimentos sumulados, com vistas à eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existente na decisão judicial.

Entretanto, no caso em exame,
não se verifica qualquer vício apto a justificar a oposição dos presentes embargos
.

O v. acórdão embargado analisou, de forma exaustiva e coerente, todas as matérias relevantes ao deslinde da causa, dentro dos limites traçados pelas razões recursais.

A decisão embargada enfrentou as alegações relativas à taxa de juros remuneratórios, apontando que os percentuais pactuados
não extrapolaram de modo abusivo a média de mercado
, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula nº 382.

No tocante à
capitalização de juros
, o julgado reconheceu expressamente sua validade, por ter sido
pactuada de forma clara e expressa entre as partes
, em consonância com a Súmula nº 541 do STJ e o leading case do REsp 973.827/RS.

Quanto à alegada
venda casada
, registrou-se que a contratação do seguro prestamista ocorreu por instrumento autônomo,
não havendo prova de imposição compulsória
ou de ausência de voluntariedade, razão pela qual
não se configurou a prática abusiva prevista no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, verifica-se que a embargante
confunde ausência de acolhimento com ausência de fundamentação
, sendo certo que
o julgador não está obrigado a rebater ponto por ponto ou mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado pelas partes
, desde que as questões jurídicas centrais tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorre no caso concreto.

Dessa forma,
não se justifica o prequestionamento pretendido pela embargante
, haja vista que a matéria debatida já foi apreciada nos fundamentos do acórdão,
não se exigindo a indicação literal dos dispositivos legais ou súmulas
.

Dispositivo.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025